Tribunal: TJBA
Processo: 8081486-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081486-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO

APELADO: MOISES JOSE DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MOROSIDADE NA REGULAÇÃO DO APELANTE/APELADO. EVENTO MORTE.
DANO MORAL PLEITEADO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 642 DO STJ
. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARTE FALECIDA TINHA SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA NO SISTEMA GÁSTRICO. REITERADOS ATENDIMENTOS COM ESTADO DE SAÚDE FRAGILIZADO. APÓS DECISÃO LIMINAR, HOUVE ESPERA DE 19 DIAS PARA QUE O ESTADO MARCASSE O EXAME DO FALECIDO, EM 27/06/2022, QUE FOI AGENDADO PARA O DIA 28/07/2022. CERTIDÃO DE ÓBITO INDICANDO O FALECIMENTO NO DIA 22/07/2022. DECISÃO LIMINAR NUNCA CUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA MÁXIMA NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA NO VALOR DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DE MOISÉS JOSÉ DOS SANTOS FILHO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081486-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes o ESTADO DA BAHIA e outros, e como apelados, MOISÉS JOSÉ DOS SANTOS FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MOISÉS JOSÉ DOS SANTOS FILHO
, para fixar danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), multa cominatória no montante de R$ 10.000,00 e honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador de Justiça

11